Tribunal: TJES
Processo: 5006248-29.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Vias de fato
Data de julgamento: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006248-29.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JULIO CESAR TAVARES PORTELA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator com relação a parcial procedência do pedido, reconhecendo a prescrição e a extinção da pretensão executória.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5006248-29.2022.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE:
JULIO CESAR TAVARES PORTELA
REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) REQUERENTE:
CAMILA BARRETO CASTELLINI - ES31158, RODRIGO CARLOS HORTA - ES9356

VOTO

Presentes os requisitos dos Arts. 621 a 625 do CPP, conheço da revisão criminal.

Em sua petição (id. 2924682), o autor pugna pela absolvição por aplicação do princípio
in dubio pro reo
, argumentando, para tanto, que a condenação se deu com base em provas que deixam dúvidas quanto ao dolo do revisionante. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

A
revisão criminal tem suas hipóteses de incidência previstas taxativamente no artigo 621, do CPP:

Art. 621 - A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena.

A
defesa
do revisionando,
apontando adequação a
os termos do inc. I do Art. 621 do CPP,
alega
nulidade do
acórdão rescindendo por
cerceamento de defesa
e ausência de prestação jurisdicional, ao rejeitar ou não apreciar as nulidades na instrução, bem como
por
man
ter
a condenação do réu, em contrariedade à lei penal e à evidência dos autos
.

Importante ressaltar que
“a revisão criminal não pode ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada
”
(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100200006136, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 10/08/2020, Data da Publicação no Diário: 18/08/2020).

E
nem como

“se simples apelação fosse, para rediscutir amplamente e à luz dos elementos o resultado do julgamento primevo. Ao contrário, seu acolhimento é medida excepcional, quando demonstrado claramente o alegado erro cometido pelo Judiciário - o que, à luz dos elementos delineados pelo acórdão recorrido, soberano no exame de fatos e provas, não é possível concluir ter ocorrido no presente caso”
(AgRg no AREsp n. 2.079.054/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Em sede de razões de apelação, a defesa sustentou que as agressões iniciaram de uma discussão do casal, culminando em contato físico, sem dolo de lesão. Alegou também que o revisionante apenas estava se defendendo das agressões da vítima, a qual buscava pegar seu aparelho de celular.

Entretanto, tais alegações
foram suficientemente analisadas e afastada
s
quando do julgamento da Apelação Criminal nº
0021296-08.2018.8.08.0048
, conforme se vê do acordão exarado pela Primeira Câmara Criminal
:

APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA – CONJUNTO PROBATÓRIO – PALAVRA DA VÍTIMA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A jurisprudência deste E. Tribunal Estadual é nos sentido de que a palavra da vítima, nos casos de violência doméstica ou familiar, reveste de especial relevância.
2. Diante do conjunto probatório produzido nos autos, em especial, a palavra da vítima , o laudo de exame de lesões corporais e as testemunhas ouvidas pela autoridade policial, resta claro a agressividade do recorrente, resultando, ao meu entender em falaciosa a narrativa do apelante.
3. Cabe ao Juízo da Execução avaliar a miserabilidade do sentenciado para, eventualmente, dispensar o seu pagamento de custas. 4. Recurso conhecido e improvido.

Em observância ao referido julgado, nota-se que a eminente relatora da apelação expôs de maneira pormenorizada os fundamentos que utilizou para embasar o édito condenatório, sendo acompanhado pelos demais membros da 1ª Câmara Criminal deste Tribunal.

Nesse sentido, posicionou-se o STJ:

[...] 1. A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas.
2. "
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que o escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pressupõe condenação sem qualquer lastro probatório, o que não confunde com a mera fragilidade probatória
" [...] (AgRg nos EDcl no REsp 1940215/RJ, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021). (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.098.797/PR, Relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022.)

Observa-se, nesta fase inicial, que o revisionante não logrou êxito em demonstrar que a condenação imposta tenha ferido os ditames legais.

Superado tal ponto, passo a análise do prazo prescricional.

Conforme relatado, o revisionante foi condenado à pena de 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples, pela prática da contravenção penal de vias de fato, prevista no Art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41.

Verifica-se que a sentença condenatória foi proferida no dia 3/9/2019 (fl. 12 - id. 2927890), tendo a sentença transitado em julgado para acusação na data de 20.9.2019, ante a não interposição de recurso (id. 2927890 - pg 13).

Por sua vez, o artigo 112, I, estabelece que: “
No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação
(...)".

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o
“termo inicial para contagem do prazo da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação do art. 112, I, do Código Penal mais benéfica ao condenado.”
(EDcl no AgRg no AREsp 1884479/SP, Rel. Ministro
OLINDO MENEZES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já decidiu em outras oportunidades, a exemplo:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA CONFIGURADA. TERMO INICIAL. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 112 DO CÓDIGO PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA
. 1.
O termo inicial da prescrição executória se dá com o trânsito em julgado para a acusação, ainda que posteriormente tenha se operado o trânsito em julgado para a defesa, em observância à interpretação literal mais benéfica ao condenado da regra prevista no art. 112, inc. I, do Código Penal. 2. No caso em tela, considerando o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, restou comprovado o transcurso prescricional, sendo necessária a declaração da extinção da punibilidade do paciente.
3. Ordem concedida. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONCEDER a ordem, nos termos do voto do eminente Relator. (
TJES
, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210037907, Relator: CONVOCADO -
EZEQUIEL TURIBIO
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 20/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

No entanto, até o julgamento da questão perante a Suprema Corte, este Egrégio TJES vem adotando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação, garantindo, dessa forma, uma interpretação mais favorável ao reeducando da literalidade do artigo 112, I do Código Penal.

Desse modo, por ter sido o apelante condenado à pena de 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples, constato ter ocorrido o fenômeno da
prescrição da pretensão executória
, uma vez que se passaram mais de três (3) anos entre os marcos interruptivos do prazo prescricional, estabelecidos pelo
Art. 109, VI, c/c Art. 110, § 1º, ambos do CP.

Mediante tais fundamentos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação revisional,
PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE EM FUNÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA
, Nos termos dos artigos 107, IV, 109, INCISO VI e 110, §1º, todos do Código Penal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Peço vista
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL - VIAS DE FATO - ART. 157, §2º, INCISOS I E II (QUATRO VEZES), NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. - RECONHECIDA. 2. AÇÃO REVISIONAL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. A

revisão criminal não pode ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada e nem como se simples apelação fosse, para rediscutir amplamente e à luz dos elementos o resultado do julgamento primevo.

2. As mesmas alegações apresentadas na revisional foram suficientemente analisadas e afastadas quando do julgamento da Apelação Criminal.

3. O termo inicial para contagem do prazo da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação do Art. 112, I, do Código Penal, mais benéfica ao condenado - Precedentes jurisprudenciais.

4. Por ter sido o apelante condenado à pena de 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples, constato ter ocorrido o fenômeno da
prescrição da pretensão executória
, uma vez que se passaram mais de três (3) anos entre os marcos interruptivos do prazo prescricional, estabelecidos pelo Art. 109, VI, c/c Art. 110, § 1º, ambos do CP.

5. Ação revisional conhecida e parcialmente provida.

DECISÃO
À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.